Tribunal: TJDFT
Processo: 0753003-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO DE FALHAS. EDIFICAÇÃO. FIDELIDADE AO TÍTULO.

I – No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado.

II – Os agravantes-devedores, sob o pretexto de excesso de execução consubstanciado na suposta ampliação das pendências relativas ao reparo das falhas executivas, almejam reduzir os parâmetros da condenação estabelecidas na r. sentença, imutáveis por terem sido alcançados pelos efeitos da coisa julgada, art. 502 do CPC.

III – Agravo de instrumento desprovido.